Tribunal: TJES
Processo: 5027880-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027880-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Município. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito após colidir com muro de estabelecimento comercial em decorrência de buraco não sinalizado em via pública, oriundo de obra da municipalidade. Requereu indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve conduta omissiva do ente municipal apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; e (ii) apurar a existência de nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os danos alegadamente sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), exige a presença cumulativa do dano, da ação ou omissão estatal e do nexo de causalidade, bem como a ausência de excludente de responsabilidade.

4
.
As fotografias juntadas aos autos não contêm data e não comprovam que a obra ou o buraco visualizado são de responsabilidade do Município, tampouco que o acidente ocorreu naquele exato local. Ademais, o boletim de ocorrência juntado foi lavrado exclusivamente com base nas declarações do autor, sem verificação
in loco
ou relatos de testemunhas, o que fragiliza a sua força probatória.

5
.
A ausência de testemunhas, a inexistência de diligência policial no local do suposto acidente e a falta de data nas imagens enfraquecem a narrativa autoral quanto à dinâmica do sinistro e impedem o reconhecimento do nexo causal.

6
.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o qual, no caso, restou descumprido diante da ausência de provas que atestem a ocorrência do evento nos moldes narrados na inicial.

7.
A falta de diligência para a produção de outras provas, a despeito de ter sido intimado para tanto, reforça a insuficiência do conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY
em face da r. sentença do evento 15754787, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos materiais e morais por ato ilícito causado por acidente de trânsito
” movida pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15754789, em resumo, o apelante

alega que:
(I)
a sentença desconsiderou os elementos probatórios que comprovam a existência do buraco na via pública, a omissão do Município e a ocorrência do acidente;
(II)
o boletim de ocorrência, fotografias e vídeos apresentados nos autos demonstram de forma clara o nexo causal entre a omissão do ente público e os danos sofridos;
(III)
o Município não adotou qualquer providência preventiva ou corretiva, como sinalização adequada do local, o que caracteriza omissão específica;
(IV)
a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a responsabilidade objetiva do ente público por acidentes decorrentes da má conservação da via pública;
(V)
a ausência de testemunhas não é suficiente para afastar a responsabilidade, diante dos demais elementos de prova documental constantes nos autos.

Em breve histórico,
GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY

ajuizou

“
ação
de indenização por danos materiais e morais por ato ilícito causado por acidente de trânsito
” em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

narrando que no dia 26/12/2019, conduzia seu veículo em direção ao trabalho e ao transitar na Av. Rui Braga Ribeiro, em Vila Velha/ES, se deparou com buraco realizado por obra na municipalidade, não concluída e sem sinalização adequada.

Aduz o autor, na exordial, que ao passar pelo local, perdeu o controle da direção em razão da presença de pó de brita e areia, colidindo contra o muro de um estabelecimento comercial, o que lhe ocasionou lesões corporais e a perda total do seu veículo, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais pelo reembolso com o veículo, danos estéticos e danos morais.

Primeiramente, é cediço que para restar configurada a responsabilidade objetiva do agente público, apta a ensejar indenização por dano patrimonial e/ou moral, deve estar presente o trinômio do dano, da ação do agente e do nexo causalidade, nos ditames do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
in

verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, segundo assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021). No mesmo sentido (grifei):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. (...) 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser
objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. 3. Entretanto,
o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria

responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. (...). (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Em suma, em razão da responsabilidade objetiva do ente apelado, se faz necessário a prova do dano e do nexo de causalidade para reconhecido o direito de reparar o apelante.

Nesse diapasão, pela análise das alegações autorais e das provas anexada aos autos, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Isso porque, o apelante sustentou a existência de buraco na via, oriundo de obra mal sinalizada realizada pela municipalidade. Contudo, embora as fotografias juntadas no evento 15754666 evidenciem a presença de obra e de buraco raso no local — circunstância que, por si só, indica que, caso o apelante estivesse atento, teria percebido o desnível e evitado o incidente, sobretudo considerando que, segundo extraído de suas próprias alegações, trafegava rotineiramente pelo trecho para se deslocar ao trabalho —, não há registro de data nas imagens, nem que a situação decorreu de obra da municipalidade, tampouco que, de fato, o sinistro tenha ocorrido naquela localidade.

Ademais, o boletim de ocorrência acostado no evento 15754659 foi lavrado com base exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio autor, sem qualquer diligência policial no local. De igual modo, o prontuário médico de fl. 03 do evento 15754669, apenas comprova que o apelante compareceu espontaneamente ao hospital, não constituindo prova idônea da dinâmica do acidente alegado.

Cumpre destacar que a simples presença de buracos ou irregularidades na pista não enseja automática responsabilização do Poder Público, sendo indispensável a comprovação de que o acidente efetivamente decorreu dessa condição, sendo que a ausência de testemunhas presenciais, a inexistência de registro policial que confirme a dinâmica do acidente e a insuficiência dos documentos apresentados impedem o reconhecimento do nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do ente apelado. Acrescente-se, ainda, que, instado a indicar as provas que pretendia produzir (evento 15754682), o apelante quedou-se inerte (evento 15754785).

Assim, reputo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e eventual conduta omissiva do ente municipal, não logrando êxito, igualmente, em demonstrar violação à sua dignidade ou qualquer liame entre o suposto dano e a atuação estatal, descumprindo, assim, o ônus probatório que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do direito que alega possuir.

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . BURACO NA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DE OLÍMPIA ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO. 1. Segundo orienta o STF, “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art . 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.” (ARE 868610 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015); 2. A via em que ocorreu o acidente é uma rodovia estadual que, a despeito de cortar o perímetro urbano do Município de Colatina, não exime o Estado da sua responsabilidade pela manutenção, salientando que o convênio apontado pelo ente estadual não transfere de forma integral nem definitiva qualquer dever de reparação do local ao Município; 3.
A despeito de incontroversa a existência de buracos no acostamento da via, tal condição não gera automática responsabilização do ente público pelo acidente, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.
4. Em razão da ausência de testemunha presencial do acidente ou de outros meios de convencimento, não é possível determinar que o veículo conduzido pelo falecido tenha passado pelo buraco e que, em decorrência disso, tenha gerado o evento morte, de modo que não há comprovação do nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil do Estado. 5 . Provido o recurso do Estado do Espírito Santo. Prejudicado o recurso de Olímpia Araújo de Oliveira e outro. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002209-08.2017.8.08.0014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Públicação: 19/12/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM BUEIRO. ALEGAÇÃO DE BUEIRO DESTAMPADO . RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO . CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . De fato, a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a Administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa, ex vi do art. 37, § 6º, CF. No particular, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo alega a apelante, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público de manutenção de via pública prestado pelo apelado, que teria deixado um bueiro destampado. 2. Dito isso,
competia à apelante comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade. 3. No caso, os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados. A apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto acidente e o ato ilícito atribuído ao apelado
. 4. Os benefícios da assistência judiciária gratuita não afastam a necessidade de condenação ao pagamento de custas e honorários, decorrentes da sucumbência, mas apenas impõem a suspensão da exigibilidade, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. 5 . Destarte, em razão da sucumbência, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, a despeito, inclusive, da boa-fé da apelante. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0034747-17.2014.8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 21/07/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, majoro a condenação do apelante

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.